Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707887-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: ALENCAR SOARES DE FREITAS, MARIA AUGUSTA FERNANDES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Empreendimentos Imobiliários Ltda. - ME (ID no 26339160) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Interno; conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 26014041). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO